Tribunal: TJDFT
Processo: 0033952-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Dê-se vista ao embargado, DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos no ID 5349157, referente à decisão proferida pelo Supremo Tribunal federal, que modulou os efeitos da decisão que julgou o tema 827 (RE n. 912.888/RS) (ID 48119336). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se.